Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a busca e apreensão do bem, decorrente do inadimplemento do contrato, condiciona-se à comprovação da mora do devedor.
2. Constituído em mora o devedor e ausente o pagamento do débito, de rigor consolida-se a propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor.
3. Negou-se provimento ao apelo.